Tribunal: STF
Processo: HC 159997
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, reafirmou orientação jurisprudencial, no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do STF. 



    2.  Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese de condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas.



    3. Agravo regimental desprovido.